Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSICA NAKATANI MORENO - CPF: 013.043.751-45 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – AFASTAMENTO - ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE, CONFORME PROMETIDO, TERIA O ACABAMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na hipótese, não há falar em decadência do direito da parte autora, eis que
a causa de pedir deduzida nestes autos não se confunde com a simples pretensão de reclamar da existência de vício no produto adquirido, tratando-se, na verdade, de pedido de reparação de prejuízos materiais e morais decorrentes de ilícito civil – a prática de publicidade enganosa, o que, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a incidência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.

O valor arbitrado a titulo de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000413-26.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
MRV Prime Chronos Incorporações Spe Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
ajuizada por
Jessica Nakatani Moreno
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao ressarcimento do valor pago pela Apelada para que seu imóvel obtivesse acabamento de qualidade superior, estimado em R$
7.110,00 (sete mil e cento e dez reais)
, além do pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em preliminar, prejudicial de decadência, sob a tese de que o prazo legal de noventa dias não foi respeitado.

No mérito, afirma que não praticou publicidade enganosa, ao argumento de que o imóvel alienado à Apelada foi entregue em conformidade com o memorial descritivo correspondente, motivo pelo qual afirma inexistir dever de ressarcimento e de dano moral indenizável.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença objurgada. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID. 112519018.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante alega que houve a decadência do direito da Apelada em razão da incidência do disposto no art. 26 do CDC.

Em que pese às alegações da Recorrente, não lhe assiste razão, pois a causa de pedir deduzida nestes autos não se confunde com a simples pretensão de reclamar da existência de vício no produto adquirido, tratando-se, na verdade, de pedido de reparação de prejuízos materiais e morais decorrentes de ilícito civil – a prática de publicidade enganosa, o que, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a incidência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ. AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).

Logo, aplica-se o prazo quinquenal a que alude o art. 27 do CDC, restrito à hipótese de prescrição que, à toda evidência, não ficou caracterizada no caso concreto.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito.

VOTO MÉRITO

Extrai-se dos autos que a Apelada
Jessica Nakatani Moreno
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
em face da
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
, aduzindo que firmou contrato particular de compra e venda de imóvel com a empresa referente a uma unidade residencial do empreendimento Condomínio Chapada do Mirante pelo montante de R$ 134.640,00 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais), tendo optado pelo acabamento Vip, mediante pagamento de mais R$ 7.110,00 (sete mil, cento e dez reais), onde o piso da cozinha e do banheiro seriam em porcelanato, as paredes sem textura e as pias com pedra de mármore, totalizando a quantia de R$ 141.750,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais); contudo, ao receber o bem, verificou que estava totalmente diferente do descrito no anúncio, motivando o manejo da demanda.

Pugnou pela condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em função da perda do tempo útil e do transtorno e frustração da consumidora. Pleiteou, ainda, indenização por danos materiais consistentes na devolução dos valores pagos a título de “Kit Vip”.

Na defesa de mérito, a Apelante defendeu a inexistência de propaganda enganosa, posto que o imóvel foi entregue conforme memorial descritivo do empreendimento. Aduziu, ainda, que o revestimento, o acabamento e a pintura do apartamento seguem o padrão do KIT VIP e que as fotos juntadas pela Autora corroboram essa afirmação.

Decorrido o trâmite processual pelo rito comum ordinário, o Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a Apelante a restituir à Apelada a quantia de R$ 7.110,00 (sete mil, cento e dez reais) referente ao kit Vip, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à Apelante.

Como é cediço, o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável à espécie, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a Apelada é consumidora no teor da previsão do
caput
, do art. 2.o, ao passo que a Apelante ocupa a posição de fornecedora, à luz do artigo 3o , § 2o, todos da Lei n. 8.078/90.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade.

Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6.o, inc. VIII, da Lei 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

No caso concreto, consoante reconhecido pelo Juiz de primeiro grau, a empresa Apelante entregou à Apelada imóvel diferente do anunciado e pago, posto que não foram observadas as alterações de acabamento previstas no denominado "kit vip".

Basta uma simples análise das imagens apresentadas pela Apelada (ID.’s 112519000 e 112519001) para verificar que o imóvel que foi entregue não se assemelha à propaganda amplamente divulgada pela Apelante na época da venda do imóvel com o denominado "kit vip", no qual estavam incluídos: piso da cozinha e do banheiro em porcelanato polido, paredes sem texturas e pias com pedra de mármore.

Na verdade, está patente a propaganda enganosa, pois as provas produzidas não demonstram a diferença entre os itens instalados no apartamento entregue à Apelada e aqueles que não foram adquiridos com o prometido "kit VIP".

À vista disso, reafirmo que a rigor da divisão do ônus da prova estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do Diploma Processual Civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, deveria a Recorrente comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento do imóvel entregue é aquele prometido em seus informes publicitários, o que, repito, não ocorreu.

Nesse sentido, andou bem a Julgadora de primeira instância ao fundamentar que:

"
(...) Em singela análise das imagens apresentadas pela autora em sua inicial e no id. 17299545 é possível verificar que o acabamento efetivamente entregue em nada se assemelha a publicidade veiculada pela requerida. Ainda que a requerida argumente que as imagens apresentadas são de uma unidade modelo, ou seja, um apartamento já pronto, planejado e todo mobiliado, certo é que, excluindo os móveis planejados e a decoração aposta, os itens indicados no denominado “KIT VIP” (piso da cozinha e do banheiro em porcelanato polido, paredes sem texturas e pias com pedra de mármore) deveriam ao menos se assemelhar ao veiculado na “unidade modelo” que serve de publicidade para atrair os compradores.

No entanto, o que se vê nas imagens colacionadas pela autora são acabamentos de qualidade muito inferior e pouco refinadas, o que torna obrigatório a restituição, a título de dano material, do valor quitado pela autora na monta de R$7.110,00 (sete mil e cento e dez reais)"
(ID. 112519011).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PUBLICIDADE. OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR. O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta apresentada
(STJ. REsp n. 341.405/DF, 3.a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Por conseguinte, entendo que a Juíza singular agiu com o costumeiro acerto ao determinar a restituição do valor pago pelo "kit vip", de modo que a sentença deve ser mantida neste ponto.

Reitero ser fato incontroverso que o imóvel adquirido pela Apelada foi entregue em desacordo com a publicidade veiculada no que tange ao “kit vip”, não havendo dúvidas de que está caracterizado o ato ilícito que implicou grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, de maneira que a Apelante deve ser responsável pela obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927 do Código Civil.

Com efeito, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Desse modo, assiste razão à Apelada porque, a meu ver, a cobrança de valor a maior por acabamento diferenciado e a entrega do imóvel em evidente disparidade do que foi veiculado em mídia, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando sua responsabilidade civil.

Sobre tema, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – KIT VIP – IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO CONTRATADO – PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, deveria a construtora comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo kit vip, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. (TJMT. Apelação Cível 1047837-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – COMPRA E VENDA – PUBLICIDADE ENGANOSA – KIT ACABAMENTO “VIP” – DESCUMPRIMENTO – DANO MATERIAL – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rejeição da prejudicial de mérito referente a decadência em sede de despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato
.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJMT. Apelação Cível 1000424-55.2019.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELO AUTOR, ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE, CONFORME PROMETIDO, TERIA O ACABAMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

2. A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato
.” (TJMT. Apelação Cível 1000404-64.2019.8.11.0041, 4.a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 02.09.2020).

No entanto, ressalto que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença exorbita a finalidade de inibir a vendedora à repetição da falha, considerando a capacidade econômica de ambas as partes e valor da transação.

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma, confortá-la, amenizando o constrangimento que passou, pois exorbita o aborrecimento normal do cotidiano e repercute na dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia.

Por estes termos e estribada nas razões fundamentadas, tenho que a sentença objurgada não está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser a verba indenizatória reduzida para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Feitas essas considerações,
provejo em parte
o recurso, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantidos incólumes os demais pontos da sentença vergastada.

Sem arbitramento de honorários recursais posto que incabíveis no caso de provimento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022